Tribunal: STF
Processo: AI 683491
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: PREVENÇÃO. Não ocorrência. Recurso. Agravo de instrumento. 
   Distribuição posterior de outro agravo contra a mesma decisão. 
   Agravo regimental improvido. Não há prevenção determinada por 
   distribuição posterior de recurso conexo.